Tribunal: CARF
Processo: 10840.721376/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721376/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.608 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
DESTAK DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INGRESSO. FALTA DE OPÇÃO PELA INTERNET NO PRAZO DA
LEGISLAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Em face da legislação aplicável, inexiste a possibilidade de reconhecer o direito
do contribuinte de ingressar no Simples Nacional sem que tenha havido a
formalização da sua opção pela internet no Portal do Simples Nacional no
prazo estipulado pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721376/2013-46
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.608 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721376/2013-46

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade de fl. 49,
apresentada em 04/12/2013 por intermédio de procurador regularmente constituído
(instrumento de mandato de fl. 09), em face do Despacho Decisório de fls. 43/35,
lavrado em 08/06/2013 e cientificado pelo Ofício No 1104/2013/DRF/RPO/Seort em
05/11/2013 (AR de fl. 47), que indeferiu o pedido de inclusão da empresa no Simples
Nacional a partir de 01/01/2013 formalizado pela petição de fl. 02.
Na peça de defesa de fl. 49 o patrono da pessoa jurídica litigante defende, em
síntese, que ao parcelar os impostos que motivaram a exclusão da empresa do Simples
Nacional por meio do ADE DRF/POR no 811623, de 10 de setembro de 2012, tornaria
sem efeito essa exclusão e novamente incluiria a empresa no Simples Nacional a partir
de 01/01/2013.
Em sessão de 18 de dezembro de 2014 (e-fls. 62) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INGRESSO. FALTA DE OPÇÃO PELA INTERNET NO PRAZO DA
LEGISLAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Em face da legislação aplicável, inexiste a possibilidade de reconhecer o
direito do contribuinte de ingressar no Simples Nacional sem que tenha
havido a formalização da sua opção pela internet no Portal do Simples
Nacional no prazo estipulado pela legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.69 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir transcrevemos:
“No Portal do Simples - Exclusão devida a existência de débitos, logo abaixo,
onde se lê "Aviso Importante:"
, entendemos que ao regularizar os débitos como
fizemos, a requerente estaria automaticamente incluída no Simples Nacional a partir
de 01.01.2013.
Posto isto, requer que seja acatada a nossa pretensão de inclusão retroativa no
simples Nacional em 01.01.13, tendo em vista que no exercício de 2014, fomos
incluídos, pois a não inclusão no simples nacional no exercício 2013, gerará um alto
custo administrativo para a requerente, refazendo a contabilidade e cumprir com as
obrigações acessórias, além das multas de ofício e certos da compreensão dos ilustres
julgadores, desde já agradecemos.”
É o relatório

Voto
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.608 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721376/2013-46

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente processo versa sobre a admissão
da empresa no simples para o ano de 2013. Não consta nos autos recurso tempestivo contra o
ADE de e-fls. 28, do qual foi cientificada a empresa no dia 09/10/2012.
A empresa verificou que não estava incluída no Simples Nacional no ano de 2013,
motivo pelo qual protocolou em 04/06/2013 (e-fls. 2) pedido de inclusão retroativa à 01/01/2013
pois entendia que por haver regularizado os débitos antes do prazo de opção (01/01/2013) estaria
automaticamente enquadrado no sistema Simples, o que foi refutado pelo Acórdão recorrido.
Assim, conforme relatado acima, a recorrente foi excluída do Simples Nacional
em 10/09/2012 (e-fls. 28). Sendo cientificada no dia 09/10/2012 (e-fls. 30), a exclusão do
simples perderia seus efeitos se tivesse regularizado suas pendencias fiscais até o dia
08/11/2012 .
No entanto, a empresa parcelou os débitos indicados no ADE apenas no ano
seguinte (no dia 18/01/2013), sabidamente após o prazo de 30 dias previsto no artigo 31, § 2o da
Lei Complementar 123/2006:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida
a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante
a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até
30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. “

A recorrente repete o argumento equivocado e sem amparo legal de que a sua
regularização antes de 31/01/2013 a dispensaria de realizar novo pedido de opção ao Simples.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.608 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721376/2013-46

Como bem observou o cordão recorrido, não há fundamento legal para tal
entendimento. A legislação acima ciada deixa claro que o Ato declaratório de Exclusão não foi
cancelado pois o parcelamento ocorreu após o prazo de 30 dias (após 08/11/2012).
Portanto, por completa inexistência de amparo legal, voto por manter o acórdão da
DRJ, posto que:
1. Não houve recurso contra a exclusão do Simples Nacional formalizada no
ato declaratório de e-fls 28;
2. O parcelamento dos débitos ocorreu após o prazo de regularização

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital